Tribunal: TJSP
Processo: 2180834-66.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Matéria relativa à exclusão da embargante do polo passivo da execução, com prosseguimento somente em relação à NORTH PACIFIC - Inocorrência - Embargos de declaração rejeitados.